Tribunal: TJBA
Processo: 8040057-06.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040057-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO

121, § 2.º, INCISO II e III, C/C ARTIGO 14, II DO C
Ó
D
IGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
INO
CORRÊNCIA.

PRISÃO DOS PACIENTES QUE PERDURA HÁ POUCO MAIS DE 06 (SEIS) MESES, NÃO TENDO A IMPETRANTE COMPROVADO EVENTUAL MORA DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA A CONDUÇÃO DO FEITO DE ORIGEM. PROCESSO QUE, APARENTEMENTE, SEGUE SEU REGULAR FLUXO. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO (POUCO MAIS DE SEIS MESES) E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8040057-06.2023.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
GLHEBIA JAMILE NASCIMENTO FERREIRA e JUSCELINO NASCIMENTO FERREIRA
, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora